Tribunal: TJMT
Processo: 0008658-65.2013.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008658-65.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA FERNANDA HORTENCI DE BARROS SILVA (APELADO), ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - CPF: 012.925.510-62 (ADVOGADO), SILVANA APARECIDA CARLETO MARQUES - CPF: 487.240.501-30 (APELANTE), SUPERMERCADO SÃO PEDRO (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO JOSE GERELLI (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA KELLY HORTENCI DE BARROS ASSUNCAO - CPF: 824.890.411-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0008658-65.2013.8.11.0037

APELANTE: SILVANA APARECIDA CARLETO MARQUES

APELADO: MARIA FERNANDA HORTENCI DE BARROS SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – IMPUTAÇÃO DE FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – SUSPEITA NÃO COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º DO CPC – POSSIBILIDADE – JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – NÃO APRECIAÇÃO – CONCESSÃO TÁCITA DO BENEFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

No caso concreto, a imputação da prática de furto em estabelecimento comercial não comprovada é suficiente para ferir a honra subjetiva da vítima, e por consequência, configurar o abalo moral passível de ressarcimento.

A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2º, do CPC). No entanto, nos termos desse mesmo dispositivo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo se assim for necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional. Ademais, se constatado enriquecimento ilícito, comporta minoração, mas com razoabilidade.

O pedido de justiça gratuita não apreciado na primeira instância é considerado tacitamente deferido (item 8 da edição 149 do Jurisprudência em Tese, do STJ).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0008658-65.2013.8.11.0037

APELANTE: SILVANA APARECIDA CARLETO MARQUES

APELADO: MARIA FERNANDA HORTENCI DE BARROS SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em
Ação de Indenização por Danos Morais Decorrente de Violação a Direito da Personalidade – Imagem
julgada parcialmente procedente para condenar os requeridos de forma solidária à reparação de R$ 8.000,00 de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a contar da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ), bem como às custas e honorários advocatícios de R$ 3.000,00.

A apelada ingressou em juízo sob a alegação de que em 28/08/2013 foi injustamente acusada pela apelante, por Fernando José Gerelli e pelo Supermercado São Pedro, do qual este último é funcionário, de ter furtado um celular dela (apelante) dentro do referido estabelecimento comercial.

Não houve qualquer representação criminal contra a menor, no entanto sua genitora representou criminalmente os requeridos pela imputação falsa de delito, e na esfera cível propôs a presente Ação.

Intimados, os réus Supermercado São Pedro e Fernando José Gerelli não se manifestaram.

A apelante, por sua vez, sustenta que a condenação deve ser afastada ante a ausência de prova cabal de que tenha atribuído à apelada a autoria do ato infracional.

Aduz que o juízo
a quo
não individualizou as condutas e, portanto, não haveria como distinguir a responsabilidade e, consequentemente, o
quantum
indenizatório devido por cada um, sendo desproporcional aquele estabelecido na sentença.

Ressalta que também não foi observado o disposto no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, pois desconsiderados os limites percentuais para a definição dos honorários, que, de modo aleatório, foram fixados em R$ 3.000,00.

Pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões no Id. 74075458.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0008658-65.2013.8.11.0037

APELANTE: SILVANA APARECIDA CARLETO MARQUES

APELADO: MARIA FERNANDA HORTENCI DE BARROS SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em
Ação de Indenização por Danos Morais Decorrente de Violação a Direito da Personalidade – Imagem
julgada parcialmente procedente para condenar os requeridos de forma solidária à reparação de R$ 8.000,00, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a contar da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ), bem como às custas e honorários advocatícios de R$ 3.000,00.

A apelada argui que ajuizou o presente feito porque em 28/08/2013 os requeridos a apontaram injustamente como responsável pelo furto do celular da apelante dentro do Supermercado em referência na demanda.

Aduz que registrou boletim de ocorrência contra todos eles, pois um dos sócios daquele estabelecimento teria se dirigido até a sua casa e a acusado de crime supostamente com base no conteúdo das câmeras de segurança do local.

Argumenta que sua genitora foi até lá e verificou que as imagens gravadas não eram nítidas e, portanto, não serviam para confirmar as alegações, e posteriormente as pediu para levar até um técnico que iria aproximá-las, o que, porém, foi negado por Fernando (réu). Mais tarde soube que o aparelho já tinha sido devolvido para a apelante, sem que sequer fosse informada disso.

Esta, por sua vez, pleiteia que a condenação seja afastada pois não haveria prova consistente de que tivesse atribuído à menor a autoria do ato infracional.

Aduz que o juízo
a quo
não individualizou as condutas e nem a condição econômica dos réus e, portanto, não teria como distinguir a responsabilidade e, consequentemente, o
quantum
indenizatório devido por cada um.

Busca o conhecimento do Recurso e o benefício da justiça gratuita.

Subsidiariamente, pede a minoração do montante estabelecido para a reparação.

Postula também o arbitramento dos honorários advocatícios em conformidade com o disposto no artigo 85, §2º, do CPC.

O Termo Circunstanciado de Ocorrência (Id. 74073539) e os depoimentos das testemunhas (Id. 74073540) confirmam as alegações da autora (apelada) de que, sem prova alguma, os requeridos imputaram-lhe a prática de furto de celular dentro do estabelecimento comercial. Confira-se:

“(...) Que segundo a comunicante foi até o mercado verificar a imagem já que sua filha tinha negado as acusações, no momento em que chegou no local
estava a dona do celular que também acusou sua filha de ter furtado o celular dizendo que as imagens estava mostrando e que era para sua filha mostrar onde ela tinha escondido o celular, em qual prateleira ela tinha escondido
, que segundo a comunicante ao ver as imagens, verificou que estas as mesmas imagens deixam dúvidas por estar com uma visão embaçada”(Id.74073539).

“QUE diante das imagens, o interrogado chamou um dos sócios do mercado, senhor GENTIL, e mostrou as imagens;
QUE o senhor GENTIL, foi até a casa da senhora KELLY, porque uma das meninas era filha dela
;” (Id. 74073540)

“
QUE a senhora SILVANA falou várias vezes para a filha da senhora KELLY que se ela tivesse pegado o celular e largado em alguma seção, que falasse pois aquele momento era hora de resolver tudo
.” (Id. 74073540).

Embora a apelante argumente que não acusou a menor da prática do delito, na audiência de conciliação disse que (...) “
Eu via essas meninas o tempo todo andando atrás de mim...”
(...) “
logo que eu alarmei que tinham roubado meu celular as meninas sumiram.”
(...)
“elas eram as únicas pessoas que estavam dando sopa no mercado
”.

Ao ser indagada sobre o contido nos vídeos, respondeu que
“viu que era a menina que ‘tava’ mexendo e mexeu na minha bolsa e que pegou o celular, quer dizer, eu acredito que... nas imagens lá...
(3min19s) (...) (Id. 74075463)

Logo, ao contrário do que assinala, está satisfatoriamente comprovada a sua responsabilidade pela imputação falsa de ato infracional.

E mais, os depoimentos do sócio e do funcionário do Supermercado deixam claro que todos os requeridos concorreram para gerar o abalo moral.

Como bem lançado na sentença, eles não se desincumbiram do ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora (artigo 373, inciso II, do CPC).

A esse respeito:

“RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ESTABELECIMENTO COMERCIAL - ABORDAGEM VEXATÓRIA - SUSPEITA DE FURTO
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR -QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.

A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora. 2.

In casu, restou demonstrado que, além da acusação infundada de furto, a reclamante foi abordada diante de todos os clientes que estavam presentes no momento, tendo suportado situação vexatória que ultrapassa o limite dos meros aborrecimentos cotidianos. 3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in reipsa. 4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 5.

Recurso conhecido e improvido.
” (N.U 1000542-79.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/10/2020, Publicado no DJE 07/10/2020)

A reparação deve ser em importância que
atenda ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, levar em conta o grau da ofensa, a condição socioeconômica das partes, de maneira a não causar o enriquecimento imotivado nem ser irrisório a ponto de tonar a medida inócua.

Deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– IMPUTAÇÃO DE FURTO DE MERCADORIA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – SUSPEITA INFUNDADA – NEGLIGÊNCIA DOS PREPOSTOS
– DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – REDUZIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA CONDIZENTE COM O TRABALHO DESENVOLVIDO PELO PATRONO DA APELADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1- Presentes os requisitos da responsabilidade civil, impõe-se a obrigação de indenizar.
No caso concreto, os prepostos do estabelecimento comercial infundadamente imputaram à cliente, na época adolescente, a prática de crime de furto, o que é suficiente para causar sentimento de humilhação, angústia e incomodo, ferindo a honra subjetiva da vítima
. 2- A fixação do valor da indenização a título de danos morais deve ter por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração, conforme as circunstâncias de cada caso, as finalidades de compensar o ofendido pelo constrangimento indevido que lhe foi imposto, desestimular o responsável pela ofensa a praticar atos semelhantes no futuro e, por fim, não gerar enriquecimento ilícito da parte lesada.
In casu, o valor de R$ 15.000,00 se mostra excessivo, motivo pelo qual foi reduzido para R$ 10.000,00.
3- De acordo como o STJ os honorários advocatícios não podem ser “desproporcionais e nem ser rebaixado a níveis claramente demeritórios, não sendo determinante para tanto apenas e somente o valor da causa; a remuneração do Advogado há de refletir, também, o nível de sua responsabilidade.” O percentual arbitrado – 20% do valor da condenação, mostra-se razoável e não pode ser considerado excessivo. (N.U 1003250-25.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020)

Assim, conclui-se que é razoável e proporcional o montante de R$ 8.000,00, pois cumpre os critérios legais já mencionados e está até abaixo do comumente aplicado em casos semelhantes, ainda mais por se tratar de três réus.

Quanto ao argumento de que não foi considerado o disposto no artigo 85, §2º, do CPC, segue abaixo ementa do STJ sobre o assunto:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ART. 20, §§ 3º E 4º, DO CPC. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. EXCEPCIONALIDADE. DESVINCULAÇÃO COM O VALOR DA CAUSA. ANÁLISE DA COMPLEXIDADE DA CAUSA E DO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO. SÚMULA 7/STJ.(...)2.
A orientação da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para o arbitramento da verba honorária, o julgador, na sua apreciação subjetiva, pode utilizar-se de percentuais sobre o valor da causa ou da condenação, ou mesmo de um valor fixo, não se restringindo aos percentuais previstos no § 3º do art. 20 do CPC.
(...)” (EDcl no REsp 1527728/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 21/09/2015)

Desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - VERBA HONORÁRIA - ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º DO CPC – POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA, PORÉM COM RAZOABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, nos termos desse mesmo dispositivo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo se assim for necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional
. Se constatado que a quantia é excessiva, comporta minoração, mas com razoabilidade.” (N.U 1021758-14.2020.8.11.0041, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 12/02/2021)

Desse modo, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando se cuidar de sentença condenatória (art. 85, §2º, do CPC). Todavia, nos termos desse mesmo dispositivo, fica autorizado o arbitramento em quantia fixa se assim for necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional. Se constatado enriquecimento ilícito, comporta minoração, mas com razoabilidade.

Em relação ao pedido de gratuidade, a apelante já o havia formulado na primeira instância, contudo não foi analisado.

Dessa maneira, impõe-se a conclusão de que foi deferido tacitamente. E seus efeitos se estendem a todas as fases do processo.

Precedentes do STJ: RMS 31871/SE, relator ministro Benedito Gonçalves, julgado em 7-10-2010, e AgRg no Resp 925411/RJ, relator ministro Sidnei Beneti, julgado em 23-3-2009.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro os
honorários advocatícios de R$ 3.000,00 para R$ 3.500,00, com amparo no artigo 85, §11, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021